Tribunal: TJPA
Processo: 0009768-11.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0009768-11.2014.8.14.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Marabá
Apelante: Município de Marabá - Fazenda Pública Municipal (Proc. Mun.
Carlos Antônio de Albuquerque Nunes - OAB/PA - 7.528-A)
Apelada: Comércio e Transporte Boa Esperança Ltda (Adv. Luiz Otávio
Wanderley Moreira - OAB/PA - 4.841)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 16, §1º, DA LEP. INADMISSIBILIDADE
DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - É necessária a prévia garantia do juízo para oposição de
embargos à execução fiscal, por se tratar de pressuposto
processual específico. Inteligência do art. 16, §1º, da LEF;
II - No caso dos autos, não foi efetivada qualquer penhora em
relação à empresa recorrida, motivo pelo qual, afigura-se inviável
o recebimento dos embargos opostos, visto que a garantia do
juízo é requisito indispensável para a procedibilidade dos
mesmos;
III - Recurso de apelação conhecido e provido, para desconstituir
a sentença que julgou procedente os embargos opostos e
determinar o prosseguimento da ação executiva no Juízo
Monocrático.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, modificando a
sentença monocrática.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0009768-11.2014.8.14.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Marabá
Apelante: Município de Marabá - Fazenda Pública Municipal (Proc. Mun.
Carlos Antônio de Albuquerque Nunes - OAB/PA - 7.528-A)
Apelada: Comércio e Transporte Boa Esperança Ltda (Adv. Luiz Otávio
Wanderley Moreira - OAB/PA - 4.841)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, manifestando seu
inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível
e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos Embargos à Execução Fiscal
opostos por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA, julgou
procedente os embargos opostos, julgando extinto o feito executivo. Condenou o
recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor
de 5% (cinco por cento) sobre o valor exequendo.
Nas razões recursais (fls. 80/93), o patrono do apelante arguiu, em
síntese, o não cabimento de embargos na ação executiva ajuizada em desfavor
da empresa apelada, tendo em vista a ausência de garantia, visto que não houve
a penhora de bens da recorrida, em inobservância ao que preceitua o art. 16, § 1º,
da LEP.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de
apelação, com a reforma da sentença guerreada.
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 97/101,
pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3

O Juízo a quo, através da decisão de fls. 102, recebeu o apelo nos
seus dois efeitos e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal.
Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
No caso em análise, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto
ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente os
embargos opostos, extinguindo a ação executiva oriunda de um débito fiscal da
empresa apelada.
Inicialmente, ressalto que a execução fiscal é fundada em título
extrajudicial, a CDA - Certidão de Dívida Ativa,

que deriva exclusivamente de
obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum, que deriva de título
judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.
Desde o início, era regida por lei especial, o Decreto-lei nº 960/38. O
código de Processo Civil de 1973 incorporou a execução fiscal no capítulo das
execuções em geral, porém, a Lei nº 6.830/80 - LEF, retornou, ao antigo regime,
passando a execução fiscal a ser processada por lei específica, onde a tríade -
garantia do juízo, embargos do devedor e a suspensão da execução - é da
essência desse tipo de execução fundada em obrigação ex lege.
Contudo, a Lei nº 11.382/06, alterou alguns dispositivos do CPC/73,
relativos ao processo de execução, dentre eles, o art. 736, que passou a não mais
exigir penhora, depósito ou caução para a oposição de embargos à execução.
Como é cediço, em determinados casos, não é possível a aplicação
direta de artigos do CPC, notadamente quando existe um procedimento próprio a
ser adotado, regido por lei especial, como acontece com as execuções fiscais
para cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das suas autarquias, que devem seguir as disposições da Lei nº
6.830/80, Lei de Execução Fiscal (art. 1º).
Tratando-se de débitos referentes a taxas e tributos da competência
municipal, sua cobrança pela via executiva deve observar o regramento
processual contido na Lei nº 6.830/80, visto que a contradição encontrada em
normas com comandos distintos há de ser resolvida pelo princípio da
especialidade, onde norma especial prevalece sobre a geral. Com isso, somente
se admite a aplicação dos dispositivos do CPC de forma subsidiária, ou seja,
quando apresentarem-se situações que não possam ser solucionadas pela LEF.
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Com efeito, a regra prevista na Lei de Execução é expressa no art.
16, §1º, da Lei 6.830/80:
"§1º. Não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução"

A matéria já está pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, firmou a tese de ser inadmissível a oposição de embargos a execução
fiscal antes de garantido o juízo, tal como previsto pelo art. 16, §1º, da LEF.
Senão vejamos:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO
CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A
RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E
DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE
DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
(PERICULUM IN MORA) PARA A
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS DO DEVEDOR
OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.
(...)
6. Em atenção ao princípio da
especialidade da LEF, mantido com a
reforma do CPC/73, a nova redação do
art. 736, do CPC dada pela Lei n.
11.382/2006 - artigo que dispensa a
garantia como condicionante dos
embargos - não se aplica às execuções
fiscais diante da presença de dispositivo
específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei
n. 6.830/80, que exige expressamente a
garantia para a apresentação dos
embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos
variados - ora fazendo uso da
interpretação sistemática da LEF e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
CPC/73, ora trilhando o inovador caminho
da teoria do "Diálogo das Fontes", ora
utilizando-se de interpretação histórica
dos dispositivos (o que se faz agora) -
essa conclusão tem sido a alcançada pela
jurisprudência predominante, conforme
ressoam os seguintes precedentes de
ambas as Turmas deste Superior Tribunal
de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no
Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR,
Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg
no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp
1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009.
Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no
Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei.
Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011;
REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma,
Rei. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n.
1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min.
Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n,
1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min.
Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp,
1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min.
Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.
(...)
(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe
31/05/2013)"

Destarte, a garantia do juízo é requisito indispensável para a
propositura de embargos à execução.
No caso dos autos, como bem mencionou o patrono do apelante nas
razões recursais, não foi efetivada qualquer penhora em relação à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
recorrida, motivo pelo qual, afigura-se inviável o recebimento dos embargos
opostos pela mesma.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. IPVA. AUSÊNCIA DE GARANTIA
DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS. 1. É necessária a prévia
garantia do juízo para oposição de
embargos à execução fiscal, por se tratar
de pressuposto processual específico.
Inteligência do art. 16, §1º, da LEF. 2.
Orientação do RESP 1.127.815/SP,
julgado em regime de repercussão geral.
3. Mantida a decisão que rejeitou os
embargos à execução. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº
70080297807, Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Sergio
Luiz Grassi Beck, Julgado em 30/01/2019)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DE JUÍZO COMO CONDIÇÃO À
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS.
INDISPENSABILIDADE. APLICAÇÃO DE
LEI ESPECIAL. 1. Hipótese em que o
agravante se insurge contra a decisão
que recebeu os embargos do devedor,
sem prévia garantia do juízo e sem
atribuir-lhe efeito suspensivo. 2. A
questão atinente à necessidade de prévia
garantia do juízo para o recebimento dos
embargos e, por consequência, da
inaplicabilidade, às execuções fiscais, do
art. 914 do CPC/15, ante a prevalência do
art. 16, § 1º, da Lei das Execuções
Fiscais, restou definida pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp nº
1272827/PE, apreciado sob o regime do
art. 543-C do CPC/73. Não tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
agravado/embargante cumprido tal
exigência, a inadmissão dos embargos é
medida que se impõe. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento Nº 70079805529, Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Julgado
em 30/01/2019)"

Por conseguinte, como salientei anteriormente, é necessária a prévia
penhora para o recebimento dos embargos à execução fiscal e, na presente
demanda, não houve a efetivação da mesma.
Assim, considerando que a garantia do juízo é requisito
indispensável para a propositura de embargos à execução fiscal, não poderiam os
mesmos terem sido recebidos e julgados procedentes, como ocorreu no caso em
tela, razão pela qual deve ser afastada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe
provimento, para desconstituir a sentença que julgou procedente os embargos
opostos e determinar o prosseguimento da ação executiva no Juízo Monocrático.
É como voto.
Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora